Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731284-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIANA PANTALEAO DA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da decisão da 6aTurma do STJ, sob a relatoria do Exmo. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (ID no 39873380 – Págs. 42/44, proferida no AgReg no Agravo em Recurso Especial n.o 2411865/DF (2023/0254483-6) que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso especial. O acórdão transitou em julgado no STJ em 26/02/2025 (ID no 39873380 – pág. 50). De igual forma, no STF também foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário (ID no 39873380 – págs. 52/54), tendo a decisão transitado em julgado em 02/04/2025. Portanto, o acórdão 1656688 (ID no 43242222) proferido no presente Agravo em Execução Penal pela E. 2a Turma Criminal do TJDFT, que deu provimento ao recurso do MPDFT para revogar a prisão domiciliar humanitária da apenada, transitou em julgado sem nenhuma alteração pelas Cortes Superiores. À Secretaria para que, observando as cautelas pertinentes, arquive os autos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador